Tribunal: TJBA
Processo: 8058838-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058838-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIANE MENEZES ROSA FRANCO OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por segurada em face de acórdão que, reformando sentença de improcedência, reconheceu o direito ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91) desde a cessação administrativa em 22/05/2023. 2. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado, uma vez que não houve manifestação acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado expressamente nas razões do recurso de apelação para a imediata implantação do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte apelante; b) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal. 5. Constatada a omissão, visto que o acórdão de mérito deu provimento ao apelo para reconhecer o direito ao benefício acidentário, mas silenciou quanto ao pleito antecipatório visando à pronta implementação da prestação previdenciária. 6. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta exaurida pelo próprio provimento do recurso, que assentou a incapacidade laborativa da segurada em razão de sequela ortopédica grave decorrente de acidente de trabalho. 7. O perigo de dano (periculum in mora) é inerente à natureza alimentar do benefício, essencial para a garantia da subsistência e dignidade da trabalhadora incapacitada. 8. A ordem de implantação imediata de benefício previdenciário possui natureza mandamental e visa conferir efetividade à tutela jurisdicional, justificando-se a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para integrar o dispositivo do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para deferir a tutela de urgência recursal e determinar ao INSS a implantação imediata do benefício concedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do Tribunal sobre pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal. 2. O reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no julgamento de mérito da apelação, aliado à natureza alimentar da verba, autoriza a concessão da tutela antecipada para imediata implantação da prestação." Referências: Legislação: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 489, § 1º, IV, e 1.022, II.